Tribunal: CARF
Processo: 11040.721554/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721554/2012-36
ACÓRDÃO
2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALADIR VITOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL.
A isenção dos rendimentos de aposentadoria ou reforma recebidos por
portador de moléstia grave depende da comprovação atestada por laudo
emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município,
conforme legislação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves (relator) e José Márcio
Bittes, que negaram provimento. Apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex
Friess. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Yendis Rodrigues Costa.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa, redator designado
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 04-43.618 - 1a
Turma da DRJ/CGE, de 24 de julho de 2017 (folhas 114 a 118), que julgou a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE e o DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
De acordo com o Relatório Fiscal, em 11 de setembro de 2012, ALADIR VITOLA
protocolou pedido junto à Receita Federal do Brasil (RFB) em Pelotas/RS, como o objetivo de
Restituição de R$ 14.680,75, referente ao IRRF incidente sobre o 13o salário recebido nos anos-
calendário de 2007 a 2011.
O contribuinte alegou ser portador de cardiopatia grave, condição que, conforme o
artigo 10 da Lei 11.052/2004, concede isenção de Imposto de Renda.
Foi anexado à solicitação atestado médico da Prefeitura Municipal de Pelotas (fl. 6),
um comprovante de isenção de IR da CASSI (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil) (fl. 7), e as folhas individuais de pagamento que demonstravam as retenções do IRRF sobre
o 13o salário nos anos mencionados (fls. 9-14).
Na ocasião, a RFB solicitou que o contribuinte apresentasse um Laudo Pericial
emitido por médico legalmente habilitado e integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Foi observado que o atestado médico inicial não
apresentava as todas as características exigidas.
Em resposta, o contribuinte apresentou Laudo Médico Pericial, de 18 de dezembro
de 2012 (fl. 26), emitido pelo Dr. MARCOS SCHENATTO, médico cardiologista concursado da
Prefeitura Municipal de Pelotas (fl. 31-32).
Diante do novo laudo, a RFB enviou Intimação à Prefeitura Municipal de Pelotas
para confirmar se o Dr. MARCOS SCHENATTO estava habilitado a fornecer laudos periciais oficiais
para fins de isenção de IR e se o serviço médico oficial do município dispunha de formulário
específico para tal finalidade (fls. 59-60).
A Prefeitura de Pelotas, Ofício no 011/13, informou que sua equipe de biometria
médica "não tem a competência formal de dar laudos de isenção do INSS" e que o Dr. MARCOS
SCHENATTO era médico do município. A Prefeitura também declarou que o município "não está
habilitado a exercer juízo de valor sobre o fornecimento de laudos periciais" (fl. 62).
Com base na análise da documentação disponível e na resposta da Prefeitura, foi
proferido o Despacho Decisório no 262 em 05 de julho de 2013, decidindo INDEFERIR o Pedido de
Restituição (fl. 63).
O indeferimento baseou-se no não atendimento da condição estabelecida no § 4o
do art. 39 do Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999, concluindo que o laudo não foi emitido
por um serviço médico oficial conforme a exigência legal (fl. 66).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
3
Em 02 de maio de 2014, após tomar ciência do Despacho Decisório em 08 de abril
de 2014, o contribuinte apresentou uma Manifestação de Inconformidade (fl. 71) à Delegacia da
Receita Federal em Pelotas/RS, com os seguintes argumentos:
a) Interpretação
Errada:
alegando
que
o
julgador
interpretou
equivocadamente a resposta da Prefeitura de Pelotas. A Prefeitura não
negou a competência do médico ou do laudo, mas sim que sua equipe de
biometria não tinha competência para laudos de isenção do INSS e que o
município não exercia juízo de valor sobre o médico;
b) Competência do Órgão e Médico: Afirmou que o Laudo médico foi
produzido pelo órgão competente (Secretaria da Saúde do Município) e
assinado por médico integrante do quadro oficial do município, com
matrícula e CRM válidos (fl. 71);
c) Formalismo Excessivo: Sustentou que a questão da apresentação em
"formulário oficial ou específico" era meramente burocrática e não deveria
anular o fato da moléstia grave e do direito à isenção (fl. 71); e
d) o julgador teria reconhecido a presença dos demais requisitos para a
isenção, mas "empacou" em uma "avaliação subjetiva e burocrática do
laudo médico" (fl. 71).
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 04-43.618 - 1a Turma da DRJ/CGE, de 24 de julho de 2017 (folhas 114 a 118), que teve a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Somente são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria,
inclusive o 13o salário, desde que motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional e portadores de moléstia
grave especificada na legislação, reconhecida por laudo de serviço médico oficial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado do acórdão supracitado, foi apresentado Recurso Voluntário (folhas
127 a 130), reforçando os mesmos argumentos trazidos na peça de Impugnação.
Ao final, requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, ter seu pleito atendido.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
4
Este é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
No caso em questão, o contribuinte teve negado o seu pedido de restituição em
razão de o laudo médico pericial não ter sido feito nos termos da legislação.
Como defesa, alega que o laudo atendeu todos os requisitos exigidos na lei e a
não apresentação em formulário especial ou específico é meramente burocrático.
Vejamos, inicialmente, a legislação que rege a matéria antes da análise do caso
concreto.
A não tributação dos proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por
portador de moléstia grave encontra-se expresso no inciso XXXIII do artigo 39 do
Decreto 3000, de 26 de março de 1999, o RIR/1999, parágrafos 4o e 5o, que
definem critérios a serem observados para o reconhecimento da isenção, entre os
quais se incluem a necessidade de apresentação de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
reconhecendo a moléstia e a data em que essa foi contraída e fixando o prazo de
sua validade no caso de doenças passíveis de controle. Assim dispõe o art.
39, inciso XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999, verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante , cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
5
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - Do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - Do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifo nosso)
Portanto, verifica-se que a isenção dos rendimentos de aposentadoria ou reforma
recebidos por portador de moléstia grave depende da comprovação dos seguintes
requisitos legais, cumulativamente: 1) acometimento de moléstia grave durante o
ano calendário atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União,
Estados ou Município; 2) comprovação de que os rendimentos decorrem de
aposentadoria ou reforma.
Quanto à natureza dos rendimentos, conforme previsão legal, o benefício em
questão está condicionado aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão e não a qualquer espécie de renda.
No caso, os documentos de fls. 07/13 comprovam que os rendimentos decorrem
de aposentadoria, recebidos da Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco
do Brasil.
Prosseguindo na análise, vê-se que a legislação tributária elegeu o laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município laudo pericial
oficial como instrumento hábil para comprovação da doença, exigindo que esse
preencha certos requisitos e contenha elementos suficientes para formar a
convicção da autoridade.
Como já esposado no Despacho Decisório de fls. 63/66, o laudo apresentado não
foi elaborado pelo Serviço Médico Oficial do Município, conforme informação da
própria Prefeitura Municipal (fl. 62), a seguir colacionada:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
6
“A prefeitura Municipal, através da sua equipe de biometria médica, não tem a
competência formal de dar laudos de isenção do INSS, segundo o seu responsável
Dr. Néri Schiller, o profissional referido no processo 11040.721554/2012-36, Dr.
Marcos Schenatto, é médico do município exercendo sua função no Centro de
Especialidades da Secretaria Municipal de Pelotas. Diante do exposto, entenda-se
que o município não está habilitado a exercer juízo de valor sobre o fornecimento
de laudos periciais e se o profissional deva ou possa fazê-lo, ficando esta
delimitação feita por lei federal.”
O art. 111, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional – CTN
trata da interpretação da legislação tributária:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Desta forma, não sendo o laudo fornecido por serviço médico oficial, em que pese
a boa-fé do contribuinte, não há como ser acatado o seu pleito.
Diante do exposto, verifica-se que o laudo apresentado pelo recorrente não teve
confirmação pelo Município expedidor de que o médico estava habilitado a fazer para fins de
isenção de imposto de renda.
O Município deixou claro que sua equipe de biometria médica não teria
competência para dar laudos de isenção do INSS.
O contribuinte também não apresentou outras provas que pudessem confirmar
suas alegações.
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e, no mérito NEGAR
PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, redator designado
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
7
Peço vênia ao eminente Conselheiro Relator para divergir do entendimento por ele
adotado, por compreender que, no caso concreto, restaram atendidos os requisitos legais para o
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, em razão de o recorrente ser portador de
cardiopatia grave, conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos.
Sobre a isenção do Imposto de Renda em função do porte de moléstia grave, cabe
reproduzir o art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação
conferida por leis posteriores, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...) XXI – os valores recebidos a
título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das
doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A partir do ano-calendário de 1996, o reconhecimento dessas isenções passou a
observar o disposto no art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que estabelece:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
A Instrução Normativa SRF no 1.500, de 20 de outubro de 2014, ao disciplinar o art.
6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, passou a melhor detalhar a concessão desta isenção, em especial
no que tange ao conteúdo essencial ao laudo pericial com o qual se pretende provar o direito ao
favor fiscal. Senão vejamos
Dos Rendimentos Pagos por Previdências
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se: I - aos rendimentos
recebidos a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
8
quando a moléstia for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial, se a
moléstia for contraída depois da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
ou c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão; II -
aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave; III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por
portador de moléstia grave. § 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve
conter, no mínimo, as seguintes informações: I - o órgão emissor; II - a
qualificação do portador da moléstia; III - o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é
considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência
da doença em período anterior à emissão do laudo); IV - caso a moléstia seja
passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e V - o nome
completo, a assinatura, o n de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM),
o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço
médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Da conjugação desses dispositivos, extrai-se que a legislação exige o atendimento
cumulativo de três requisitos: que os rendimentos tenham natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão; que o contribuinte seja portador de moléstia expressamente
prevista em lei, dentre elas a cardiopatia grave; e que a condição clínica esteja reconhecida em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial de um dos entes federativos.
No caso concreto, o primeiro requisito encontra-se satisfeito, uma vez que é
incontroverso que os valores discutidos decorrem de proventos de aposentadoria, inclusive
décimo terceiro salário. O segundo requisito também está atendido, pois a cardiopatia grave
figura expressamente no rol legal do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
Cumpre salientar que a cardiopatia grave não corresponde a um diagnóstico único,
mas a um conjunto de condições cardíacas que comprometem de forma relevante a capacidade
funcional do paciente, consideradas a cronicidade da enfermidade, o risco à vida, a necessidade de
acompanhamento médico contínuo e o uso permanente de medicação. A gravidade decorre da
repercussão clínica persistente e da exigência de controle contínuo, e não de formalismos
dissociados da realidade médica.
É no exame do terceiro requisito que reside a divergência em relação ao voto do r.
Conselheiro. O conjunto probatório constante das páginas 25 a 34 dos autos revela-se robusto, a
meu ver, não se tratando de prova isolada. A recorrente apresentou Laudo Médico Pericial
emitido no âmbito da Prefeitura Municipal de Pelotas, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde, subscrito por médico cardiologista integrante do quadro funcional do Município, com
identificação de CRM, especialidade e matrícula funcional.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
9
O referido laudo descreve, de forma clara, que o recorrente é portador de
cardiopatia grave, de caráter crônico, com necessidade de tratamento médico contínuo, uso
permanente de medicação e risco concreto à vida, consignando, inclusive, a inexistência de
possibilidade de cura e a evolução da enfermidade ao longo do tempo, com indicação do
respectivo CID e dos elementos clínicos que fundamentam o diagnóstico.
Ressalte-se, ainda, que o laudo não foi apresentado de forma isolada, tendo sido
integralmente transcrito e certificado por Ata Notarial, conferindo-lhe fé pública quanto à sua
existência, conteúdo, autoria e integridade. Embora tal providência não seja exigida pela legislação
tributária, ela reforça significativamente a idoneidade da prova, evidenciando a boa-fé do
contribuinte e afastando qualquer dúvida quanto à autenticidade do documento.
A legislação exige que o laudo seja emitido por serviço médico oficial, não havendo
previsão legal que imponha junta médica, formulário padronizado específico, chancela
institucional expressa ou competência administrativa formal declarada para fins tributários. No
caso, o laudo foi emitido no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, por médico integrante do
serviço público municipal, o que preenche o conceito legal de serviço médico oficial.
Desconsiderar a eficácia desse acervo probatório implicaria introduzir requisito não
previsto em lei, convertendo a exigência legal de laudo oficial em obstáculo meramente
burocrático, ou seja, o ofício dúbio da Prefeitura em resposta a Receita Federal, na qual fica em
descompasso com a finalidade protetiva da norma isentiva.
Diante de todo o conjunto probatório constante dos autos, especialmente das
páginas 25 a 34, entendo que restaram plenamente atendidos os requisitos legais para o
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei
no 7.713/1988, c/c art. 30 da Lei no 9.250/1995.
Assim, conheço Recurso Voluntário e dou provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais acompanhei a divergência para dar
provimento ao recurso voluntário.
A controvérsia cinge-se à eficácia do laudo apresentado para comprovar a moléstia
grave, particularmente se cumpre os requisitos da legislação tributária, segundo a qual a patologia
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
10
deve estar devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (fls. 25/34).
O laudo foi subscrito por médico cardiologista integrante do quadro de servidores
do município de Pelotas (RS). Com a finalidade de confirmar a emissão do documento por serviço
médico oficial, o município foi intimado pela RFB em 21/05/2013, cuja resposta é reproduzida a
seguir (fls. 59/60 e 62):
A prefeitura Municipal, através da sua equipe de biometria médica, não tem a
competência formal de dar laudos de isenção do INSS, segundo o seu responsável
Dr. Néri Schiller, o profissional referido no processo 11040.721554/2012-36, Dr.
Marcos Schenatto, é médico do município exercendo sua função no Centro de
Especialidades da Secretaria Municipal de Pelotas. Diante do exposto, entenda-se
que o município não está habilitado a exercer juízo de valor sobre o fornecimento
de laudos periciais e se o profissional deva ou possa fazê-lo, ficando esta
delimitação feita por lei federal.
Por meio do Despacho Decisório no 262, de 05/07/2013, a unidade da RFB indeferiu
o pedido de restituição, com a seguinte fundamentação (fls. 63/66):
(...)
Visando a confirmação do documento, dado que, para efeitos da isenção
pretendida, o Laudo Médico Oficial deve ser emitido por serviço médico oficial do
município (se for o caso) e não apenas por médico integrante dos quadros da
Prefeitura, foi expedida, em 21/05/2013, a Intimação no (006) 386/2013, dirigida
à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pelotas. Tal intimação
foi respondida através do Ofício no 011/13, de 02/07/2013. Em que pese a
confirmação de que o Dr. Marcos Schenatto, signatário do documento
apresentado pelo contribuinte à título de comprovante da moléstia grave, é
médico do município exercendo sua função no Centro de Especialidades da
Secretaria Municipal de Pelotas, não foi confirmada a sua
habilitação/competência formal para a produção de Laudo Médico Oficial em
nome do serviço médico oficial do município, assim como não houve a
confirmação da emissão do laudo pelo serviço médico responsável, restando não
cumprida a exigência legal para o reconhecimento da isenção, conforme § 4o do
artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda.
Pelo exposto, conclui-se pelo não reconhecimento da isenção, e, por
consequência, pela improcedência do presente pedido de restituição.
(...)
(Destaques do Original)
Como se nota, o órgão fazendário entendeu que não restou confirmada a
competência funcional para elaboração de laudo médico oficial pelo profissional de saúde
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
11
signatário do documento, de forma a cumprir o requisito legal de comprovação da moléstia grave
mediante a apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
A decisão de primeira instância, ora recorrida, também entendeu que o laudo não
foi fornecido por serviço médico oficial e manteve o indeferimento do pleito de restituição do
imposto de renda. Senão vejamos (fls. 114/118):
(...)
Como já esposado no Despacho Decisório de fls. 63/66, o laudo apresentado não
foi elaborado pelo Serviço Médico Oficial do Município, conforme informação da
própria Prefeitura Municipal (fl. 62), a seguir colacionada:
(...)
O art. 111, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional – CTN
trata da interpretação da legislação tributária:
(...)
Desta forma, não sendo o laudo fornecido por serviço médico oficial, em que pese
a boa-fé do contribuinte, não há como ser acatado o seu pleito.
(...)
Contudo, a interpretação do acórdão de primeira instância não me parece a mais
correta, considerando os elementos de prova dos autos, incluindo os esclarecimentos prestados
pelo município de Pelotas (RS).
Extrai-se da resposta às fls. 62, anteriormente copiada, a afirmação do ente
federativo que não possuía estrutura formal de perícia médica para fins de emissão de laudo de
isenção de imposto de renda. Outrossim, cabia a lei federal definir se o laudo fornecido pelo
profissional era hábil para o fim que se destinava.
Aliás, a Coordenação Geral de Tributação, órgão da RFB responsável pela
interpretação da legislação tributária, já se manifestou sobre a expressão “serviço médico oficial”,
por intermédio da Solução de Consulta Interna no 11, de 28 de junho de 2012. Interessa, nesse
momento, os trechos abaixo copiados:
(...)
7. Assim, depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei no 9.250,
de 1995, é um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado,
vinculado a serviço médico oficial, não havendo a necessidade de especialização
na área considerada para a perícia, mas que possua conhecimentos na
identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, ou seja que o profissional tenha condições de esclarecer a existência ou não
da moléstia grave.
8. Entretanto, verifica-se que alguns entes federativos estabelecem a
obrigatoriedade da designação formal do médico como perito para exercer as
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
12
atividades de perícias no serviço médico oficial, devendo ser respeitadas, tendo
em vista que cada ente federativo tem autonomia para estabelecer sua legislação
e as normas internas.
(...)
9.
Assim, deve-se respeitar a independência dos entes federativos quanto a
obrigatoriedade da designação formal de perito, salientando-se que, onde não
houver legislação ou norma interna acera desta designação, poderá o médico
vinculado ao serviço médico oficial exercer as atividades de perito para emitir
laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, concedendo [sic] a
isenção do IRPF estabelecida nos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988.
(...)
13. É oportuno ratificar os conceitos de serviço médico oficial, discriminados na
SCI SRRF10/Disit no 134, de 10 de outubro de 2008:
9. Serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, é o serviço médico dos órgãos integrantes da administração direta
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquia e fundações públicas.
(...)
9.2 Nos Estados e Municípios, os serviços de saúde próprios das Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, prestados nas Unidades ou Postos de
Atendimento, também são considerados serviços médicos oficiais. Ressalta-se que
entidades privadas contratadas ou conveniadas, embora prestem serviços de
saúde gratuitos, não são oficiais.
(...)
14.Em suma, serviço médico oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura
das pessoas jurídicas de direito público, independentemente do Poder ao qual se
vinculem, e as autarquias e as fundações, instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
(...)
(Destaquei)
A toda a evidência, com base na própria interpretação oficial da RFB, não há como
anuir com a interpretação da primeira instância de que o laudo apresentado pelo contribuinte não
foi emitido pelo serviço médico oficial do município de Pelotas (RS), razão pela qual a decisão
recorrida deve ser reformada.
Dessa forma, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721554/2012-36
13
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 148
DF CARF MF
Original